Tribunal: TJMT
Processo: 0007709-72.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recursos de Apelação Cível n. 0007709-72.2015.811.0004
Recorrente(s): Roberto Ângelo de Farias e Outros
Recorrido(as): Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
O Ministério Público Estadual comparece aos autos, informando a celebração de acordo de não persecução cível com a empresa Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas Ltda.-ME e, ao final, requer sua homologação (id. 80039484, pág. 01).
Analisando os autos, observo que o Ministério Público Estadual propôs a Ação de Improbidade Administrativa, contra Roberto Ângelo de Farias, Prefeito do Município de Barras do Garças, à época, a empresa Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas Ltda.-ME, os Vereadores Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Júlio Cesar Gomes dos Santos, alegando que o Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou projeto de Lei ao Poder Legislativo local, com a finalidade de obter autorização para efetuar doação de imóveis à empresa Requerida, atuante no ramo de prestação de serviços agrícolas.
Apontou, na inicial, que o Prefeito do Município de Barra do Garças, Roberto Ângelo de Farias, atendendo à solicitação da empresa Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas Ltda.-ME, enviou ao Parlamento Municipal, o Projeto de Lei n. 094/2013, cujo objeto era a autorização legislativa para doar à referida pessoa jurídica a titularidade do Lote n. 02, Quadra COM 2/0, com área total de 9.900 m2, no Loteamento Industrial, do referido Município, sem qualquer critério de escolha, seja quanto à localização, seja quanto à destinação de atividade industrial, a ser desenvolvida pela beneficiária.
Salientou que os Vereadores, à unanimidade, aprovaram o projeto que culminou com Lei n. 3.462/2013, sem que houvesse a demonstração de interesse público, sem procedimento licitatório, sem critérios objetivos, ferindo a impessoalidade e isonomia que devem orientar a Administração.
Informou que a empresa beneficiada com a doação registrou, nivelou e limpou o terreno, todavia, sem promover a instalação da obra no local, por falta de infraestrutura como água, esgoto e energia elétrica, vislumbrando o Ministério Público enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público.
Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, condenando a pessoa jurídica requerida, cuja parte dispositiva foi assim redigida:
Em relação à demandada Matrinxã Transportes e Serviços Ltda - ME, pessoa jurídica, que se beneficiou sem contrapartida da generosidade do agente político na distribuição narrada dos autos, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8429/1992:
(a) Condenar na perda do imóvel acrescido ao seu patrimônio com a doação ilícita de que trata a inicial, agora anulada;
(b) condenar ao pagamento de multa civil no valor de R$ 154.440,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais), duas vezes o valor do imóvel acrescido ao patrimônio da empresa;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.
Não se conformando com a sentença, Roberto Ângelo de Farias, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva, Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas Ltda.-ME e Júlio Cesar Gomes dos Santos interpuseram Recursos de Apelação Cível.
A pessoa jurídica Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas Ltda.-ME levantou a preliminar de ilegitimidade passiva, já que, no momento da doação do imóvel, este já pertencia à empresa Nutrivale Indústria e Comércio de Rações Ltda., e a prejudicial de cerceamento de defesa, uma vez que não foi proferido o despacho saneador, fixando os pontos controvertidos e oportunizado a produção da prova testemunhal.
Sustentaram que o Apelo deveria ser encaminhado à Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em razão da prevenção e, no mérito, defenderam que não praticaram nenhum ato ímprobo, pois não agiram com dolo, na medida que não sabiam que a doação era irregular, ante a aprovação na Câmara de Vereadores.
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões aos Apelos, rebatendo os argumentos esposados e, ao final, pugnou por seus desprovimentos (ids. 13763467, págs. 01/12, 13763468, págs. 01/12, 13763469, págs. 01/02, 13763470, págs. 01/12, 13763471, págs. 01/08, 13763473, págs. 01/12, 13763474, págs. 01/02, 13763476, págs. 01/12, 13763984, págs. 01/11, 13763985, págs. 01/04).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva dos Vereadores e, no mérito, pelo desprovimento dos Apelos (id. 18866467, págs. 01/09).
Determinei a remessa dos autos à Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em vista da prevenção (id. 44664999, págs. 01/02).
A ilustre colega, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, suscitou o Conflito Negativo de Competência (id. 53464964, págs. 01/02), de sorte que determinou a redistribuição dos Apelos a este Relator, tendo vista a procedência do Conflito de Competência por ela suscitado (id. 83416981, pág. 01).
Sabe-se que, por força da Lei n. 13.964/2019, o §1o do artigo 17 da Lei n. 8.429/1992 passou a prever a possibilidade de acordo de não persecução cível, no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Veja-se:
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
§ 1o As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019). (Negritei).
Com efeito, se a lei de regência permite a celebração de acordo, com vistas a obstar a persecução cível, entendo que inexiste óbice à homologação do acordo, celebrado entre o Ministério Público Estadual e a pessoa jurídica Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas Ltda.-ME, constante do id. 80039485, págs. 01/05.
Por tais considerações, HOMOLOGO o acordo de não persecução cível, firmado entre o Ministério Público Estadual e a pessoa jurídica Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas Ltda.-ME, em todos os seus termos, devendo prosseguir o julgamento dos Apelos, interpostos pelos demais Requeridos na ACP.
Publicada a presente decisão, inclua-se os Recursos na pauta de julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.